Tribunal: TJBA
Processo: 8025064-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025064-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLENIO SODRE NUNES e outros

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

**AA

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO. DECISÃO. REFORMA.

I – No julgamento do REsp 1.361.811/RS, pela sistemática dos repetitivos, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução deveria ser cancelada na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.

II – Apesar da vigência de um novo Código de Processo Civil, a Corte Superior tem mantido o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.361.811/RS.

III – Constatado que a impugnação foi apresentada na vigência do CPC/73, sem o respectivo recolhimento das custas, incide, na hipótese, o entendimento manifestado pela Corte Superior, razão da reforma da decisão agravada para impor o não conhecimento da impugnação.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8025064-84.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
o

ESPOLIO DE FLORISVALDO SODRE ARAUJO

e como
Agravado
o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATÓRIO